Tribunal: STJ
Processo: 2698942-10.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114829 - MG(2025/0460052-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RÊMOLO ALOISE
ADVOGADO
: JOSE FELIPE ZANIN - MG175499
AGRAVADO
: GUILHERME DE PADUA ALMEIDA
ADVOGADOS
: CINTIA BAPTISTA DE BRITO - MG207364
GIULIANO MAFRA LAURIA - MG118163
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - MG053540
GUILHERME DE PADUA ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG138559
OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO - MG121555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA
ORIGEM. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA AFASTADA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/04/2026
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 08c80121-e22f-449a-ba7e-f97eba104b07

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114829 - MG(2025/0460052-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RÊMOLO ALOISE
ADVOGADO
: JOSE FELIPE ZANIN - MG175499
AGRAVADO
: GUILHERME DE PADUA ALMEIDA
ADVOGADOS
: CINTIA BAPTISTA DE BRITO - MG207364
GIULIANO MAFRA LAURIA - MG118163
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - MG053540
GUILHERME DE PADUA ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG138559
OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO - MG121555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA
ORIGEM. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA AFASTADA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
em face de decisão que inadmitiu
agravo
recurso especial, interposto
, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
por RÊMOLO ALOISE
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em
acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 2434):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
ACOLHIMENTO. I. O protocolo do recurso após o término do prazo legal
resulta em sua inadmissibilidade, em observância ao disposto no
III,
art. 932,
do CPC. II. A informação constante no sistema P Je é de caráter meramente
informativo e não configura justa causa para descumprimento de prazo
processual, sendo dever do procurador observar rigorosamente o referido
prazo, independentemente de informações constantes no sistema eletrônico
do Tribunal.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 2473-2479, e-STJ.
vide
Documento eletrônico VDA55826403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: bc60812a-a4aa-445a-8129-c4f069d8b6fa

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 2482-2491), o recorrente defende, além de
dissídio jurisprudencial, que o Tribunal de origem contrariou os arts. 10, 485, IV, e 933, do
Código de Processo Civil de 2015, ao concluir pela intempestividade do recurso, sem dar a
oportunidade de manifestação ao recorrente, o que configura ofensa ao contraditório e a ampla
defesa.
Contrarrazões às fls. 2506-2513, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-MG inadmitiu o apelo nobre (e-STJ,
fls. 2517-2518), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 2521-2525).
Contraminuta às fls. 2532-2547 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, analisando as
circunstâncias do caso, assentou que a parte ora recorrente apresentou agravo de instrumento de
forma intempestiva. Consignou, ainda, que houve a devida intimação para se manifestar sobre a
preliminar de intempestividade manifestada pela parte recorrida, como se vê do trecho abaixo
transcrito (fls. 2438-2439, e-STJ):

PRELIMINAR - Intempestividade do recurso O agravado suscita preliminar
de intempestividade aduzindo, em síntese, que a decisão contra a qual o
agravante interpõe o recurso em analise refere-se à penhora deferida nos
autos do processo 5001476- 86.2019.8.13.0647 proferida em
Em
23/06/2021.
que pese a referida argumentação e ante o resumo do ocorrido nos autos, em
especial quanto a determinação de recebimento da petição inicial dos autos
no 5004749- 05.2021.8.13.0647 como se exceção de pré-executividade fosse,
foi proferida nova decisão que ao analisar os pedidos constantes na peça de
ingresso rejeitou a referida exceção. Assim, não há que se acolher a
preliminar de intempestividade nos moldes apresentados pelo agravado.
Todavia, da detida análise dos autos, entendo por bem suscitar, de ofício,
preliminar de não conhecimento do recurso também por intempestividade
pelos fatos que passo a expor. De acordo com os artigos 1.003, § 5o e 219 do
Código de Processo Civil, o prazo para interpor os recursos e para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias úteis, excetuados os embargos de
declaração. Compulsando-se os autos, verifico que o agravante tomou
ciência da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na data de
(segunda-feira). Assim, o prazo para interposição do recurso
13/05/2024
iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, no dia
(terça-feira).
14/05/2024
Considerando que a Portaria Conjunta no
deste Tribunal de
1546/PR/2024
Justiça de Minas Gerais, em virtude da migração da infraestrutura de
Tecnologia da Informação para o ambiente em nuvem “Oracle”, suspendeu o
expediente externo e forense, respectivamente, nos dias
e
e
27/05
28/05
29/05
a
tem-se que o prazo final para a interposição do agravo de
31/05,
instrumento contados os 15 (quinze) dias legais se deu em 10/06/2024.
Todavia, o presente recurso somente aportou neste Tribunal de Justiça no dia
às 20:44 horas conforme recibo de protocolização no
11/06/2024
Ainda que se alegue que o recurso seja
2698942-10.2024.8.13.0000/002-012.
tempestivo haja vista a informação constante no sistema P Je, é cediço que é
dever do procurador das partes fazer a contagem correta do prazo para a
interposição de eventuais recursos que entenda cabíveis sendo a referida
informação de caráter meramente informativo inapta a se configurar justa
causa. Assim, tendo em vista a manifesta intempestividade do agravo de
Documento eletrônico VDA55826403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: bc60812a-a4aa-445a-8129-c4f069d8b6fa

instrumento é inadmissível o recurso protocolizado somente em 11/06/2024.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil.

Em sede de embargos de declaração, os quais integram o acórdão estadual, o
Tribunal de Justiça assim se manifestou (fls. 2476-2477, e-STJ):

"No caso em apreço, o embargante suscita nulidade por ofensa ao
contraditório, em razão do acolhimento de ofício da preliminar de
intempestividade. No entanto, tal alegação não procede. O acórdão
embargado consignou expressamente que o agravante foi intimado a se
manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, o que
efetivamente ocorreu à ordem 129 dos autos do agravo de instrumento,
constando entre as preliminares a alegação de intempestividade do recurso.
Portanto, embora o embargante alegue o contrário, não houve violação ao
disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, não se tratando de
decisão surpresa, mas de questão expressamente debatida nos autos,
inclusive pelo próprio embargante. Por outro prisma, quanto à alegação de
que a informação do sistema P Je indicava como prazo final o dia 11/06/2024,
conforme exaustivamente fundamentado no julgado, esta não afasta a
intempestividade reconhecida no acórdão.
A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça entende que a
indicação de data final por sistemas eletrônicos não constitui justa causa
quando a contagem legal do prazo aponta data diversa, sendo dever do
advogado observar rigorosamente o prazo recursal, independentemente de
dados de caráter meramente informativo."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça concluiu ser
"agravante foi intimado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, o
que efetivamente ocorreu à ordem 129 dos autos do agravo de instrumento, constando entre as
preliminares a alegação de intempestividade do recurso. Portanto, embora o embargante alegue
o contrário, não houve violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, não se
tratando de decisão surpresa, mas de questão expressamente debatida nos autos, inclusive pelo
"
próprio embargante:
Entretanto, verifica-se, a partir da leitura das razões recursais, que a parte agravante
,
deixou de impugnar os fundamentos transcritos quanto à intimação para manifestação da
preliminar de intempestividade, o que afasta alegação de ofensa ao contraditório e ampla
que, por si só, são capazes de garantir a manutenção do acórdão estadual.
defesa,
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 do STF, pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
Documento eletrônico VDA55826403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: bc60812a-a4aa-445a-8129-c4f069d8b6fa

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, j.
DJEN de
10/2/2025,
13/2/2025)

Ademais, ainda que assim não fosse, o prazo sugerido pelo sistema PJe não exime o
interessado de interpor o recurso no lapso temporal legalmente previsto.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PRAZO LEGAL. SISTEMA PJE.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em ação indenizatória julgada parcialmente procedente em
primeiro grau. A apelação interposta pela agravante foi considerada
intempestiva pelo relator, decisão confirmada pelo Tribunal em sede de
agravo interno, sob o fundamento de que o prazo legal deve ser observado
pelo advogado, independentemente da sugestão fornecida pelo sistema PJe.
2. No Recurso Especial, a agravante alegou a existência de justa causa para
a interposição do recurso fora do prazo legal, considerando o prazo indicado
pelo sistema PJe, e sustentou que a decisão monocrática que não conheceu
da apelação por intempestividade foi proferida sem prévia intimação da parte
para se manifestar sobre esse ponto, em violação ao princípio da não
surpresa. Alegou ainda a possibilidade de comprovação posterior da
suspensão de prazos em razão de feriado local.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o entendimento
adotado estava alinhado à jurisprudência consolidada.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55826403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: bc60812a-a4aa-445a-8129-c4f069d8b6fa

4. Suposta violação aos artigos 10, 223, §1o, e 1.003, §6o, do Código de
Processo Civil, em razão da confiança na data de prazo indicada pelo
sistema PJe e ausência de intimação prévia sobre a intempestividade.
5. Outra questão em discussão é saber se a análise dos requisitos de
admissibilidade recursal, realizada de ofício, viola o princípio da não
surpresa.
III. Razões de decidir
6. O prazo sugerido pelo sistema PJe não exime o interessado de interpor o
recurso no lapso temporal legalmente previsto, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência do STJ não reconhece a sugestão de prazo pelo sistema
eletrônico como justificativa para a intempestividade, não vinculando o termo
final à data sugerida.
8. A ausência de comprovação nos autos de que o sistema eletrônico
certificou prazo distinto do legalmente previsto impede o reconhecimento de
justa causa.
9. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que realizada
de ofício, não configura violação ao princípio da não surpresa, conforme
entendimento pacificado do STJ.
10. A ausência de precedentes contemporâneos ou cotejo analítico apto a
demonstrar divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra
,
AREsp n. 2.925.877/MG,
DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: bc60812a-a4aa-445a-8129-c4f069d8b6fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.114.829 / MG
Número Registro: 2025/0460052-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191548312002
10000212656813002
10000212656813003
10000212656813004
10000212656813005 26989421020248130000 50014768620198130647 50047490520218130647
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RÊMOLO ALOISE
ADVOGADO
: JOSE FELIPE ZANIN - MG175499
AGRAVADO
: GUILHERME DE PADUA ALMEIDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - MG053540
OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO - MG121555
GUILHERME DE PADUA ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG138559
GIULIANO MAFRA LAURIA - MG118163
CINTIA BAPTISTA DE BRITO - MG207364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:41
Código de Controle do Documento: 0eac3c98-c6b4-463c-9d2e-7600dbc6a39a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:41
Código de Controle do Documento: 0eac3c98-c6b4-463c-9d2e-7600dbc6a39a